Tribunal: TJSP
Processo: 1005418-31.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SFH (SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO) - CONTRATO DE ADESÃO – NULIDADE – O fato de o contrato ser de adesão não acarreta, por si só, sua nulidade – Apelo improvido."

"'PACTA SUNT SERVANDA' – Hipótese em que a observância do princípio do 'pacta sunt servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para fins revisionais – Necessidade de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SFH (SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO) - CONTRATO DE ADESÃO – NULIDADE – O fato de o contrato ser de adesão não acarreta, por si só, sua nulidade – Apelo improvido."

"'PACTA SUNT SERVANDA' – Hipótese em que a observância do princípio do 'pacta sunt servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para fins revisionais – Necessidade de observância da função social do contrato – No entanto, o 'pacta sunt servanda' não enseja, por si só, o acolhimento automático da pretensão deduzida – Apelo improvido".

"SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – Utilização do sistema SAC, como forma de amortização de valores, que não implica, por si só, em capitalização mensal de juros, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade de substituição do método pactuado – Decisão mantida - Apelo improvido".

"AMORTIZAÇÃO – SALDO DEVEDOR - Reconhecido que na amortização do saldo devedor dos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, primeiro deve ser atualizado o saldo devedor, para depois ser amortizada a prestação paga - Ausência de prejuízo na forma de amortização utilizada, que apenas promove a manutenção do poder aquisitivo da moeda – Circular n° 1.278/88 do Banco Central e Resolução 1.980/93 – Inteligência de Súmula e Recurso Repetitivo emanados pelo Colendo STJ - Decisão mantida - Apelo improvido".

"TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO – Cabível a cobrança de tarifa de administração, prevista em contrato e em conformidade com jurisprudência deste Egrégio Tribunal – Decisão mantida - Apelo improvido".

"TUTELA ANTECIPADA - Incabível o deferimento, nesta oportunidade, da tutela antecipada pleiteada – Decisão mantida - Apelo improvido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Ante a licitude da cobrança efetivada pela instituição financeira, descabida qualquer devolução de valores, simples ou em dobro – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$540.359,27), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida aos apelantes – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383157
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005418-31.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDINEI MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCILIA GARCIA TUSCHI
MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005418-31.2016.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO No: 35860
APEL.No: 1005418-31.2016.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : CLAUDINEI MARQUES E OUTRO (JUST GRAT)
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUÍZA : ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO SFH (SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO)
- CONTRATO DE ADESÃO NULIDADE O fato de o contrato
ser de adesão não acarreta, por si só, sua nulidade Apelo
improvido.”
“'PACTA SUNT SERVANDA' Hipótese em que a observância
do princípio do 'pacta sunt servanda' não obsta a aplicação do CCB
e CDC, para fins revisionais Necessidade de observância da
função social do contrato No entanto, o 'pacta sunt servanda' não
enseja, por si só, o acolhimento automático da pretensão deduzida
Apelo improvido".
“SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC)

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS Utilização do sistema
SAC, como forma de amortização de valores, que não implica, por
si só, em capitalização mensal de juros, nos termos da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Impossibilidade de substituição do método pactuado Decisão
mantida - Apelo improvido”.
“AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR - Reconhecido que na
amortização do saldo devedor dos contratos celebrados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação, primeiro deve ser atualizado
o saldo devedor, para depois ser amortizada a prestação paga -
Ausência de prejuízo na forma de amortização utilizada, que
apenas promove a manutenção do poder aquisitivo da moeda
Circular n° 1.278/88 do Banco Central e Resolução 1.980/93
Inteligência de Súmula e Recurso Repetitivo emanados pelo
Colendo STJ - Decisão mantida - Apelo improvido”.
“TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO Cabível a cobrança de tarifa
de administração, prevista em contrato e em conformidade com
jurisprudência deste Egrégio Tribunal Decisão mantida - Apelo
improvido”.
“TUTELA ANTECIPADA - Incabível o deferimento, nesta
oportunidade, da tutela antecipada pleiteada Decisão mantida -
Apelo improvido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES Ante a licitude da cobrança
efetivada pela instituição financeira, descabida qualquer devolução
de valores, simples ou em dobro Apelo improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005418-31.2016.8.26.0004 -Voto no
3
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa (R$540.359,27), nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida aos apelantes Apelo
improvido”.
Apelo dos autores em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 24.10.2018, em ação revisional
c.c. repetição de indébito.
Discute-se, na hipótese, típico contrato de
adesão. O princípio do “pacta sunt servanda” não é absoluto,
mormente em face da aplicação da teoria da imprevisão.
Aplicável o CDC. Necessária a amortização da dívida
anteriormente à correção do saldo devedor, nos termos do art.
6o, 'C', da lei 4.380/64. A capitalização mensal de juros,
apurada pelo expert, é indevida, de modo que deve ser
substituído, por esta razão, o método SAC. Incabível a
cobrança de taxa de administração. Cabível a devolução de
valores, em dobro, com a devida compensação. Cabível, ainda,
a antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender o
trâmite da execução extrajudicial. Requerem o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 427/436.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição de
indébito, ajuizada pelos apelantes, com base em “instrumento
particular de venda e compra de bem imóvel, financiamento com
garantia de alienação fiduciária de imóvel e outras avenças”,
firmado entre as partes, em 23.10.2015, no valor de
R$544.750,00 (fls. 35/54).
Pleitearam os autores, em síntese, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores indevidamente pagos (fls.
01/28).
A ilustre magistrada “a quo” reconheceu a
aplicação do CDC à hipótese e julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005418-31.2016.8.26.0004 -Voto no
4
inicial, atribuindo aos autores o ônus da sucumbência (fls.
386/389).
Contra esta decisão insurgem-se os apelantes.
O
contrato
firmado
é
válido,
vez
que,
contrariamente à alegação dos recorrentes, o fato de ser de
adesão não enseja, automaticamente, sua nulidade.
No mais, como é cediço, o princípio do “pacta
sunt servanda” não obsta a aplicação do CCB e do CDC, para
fins de revisão, mormente após a entrada em vigor do
princípio civilista moderno, que vê no contrato uma função
social. No entanto, a observância ao “pacta sunt
servanda” não enseja, por si só, o acolhimento da pretensão
deduzida.
Depreende-se dos autos que, no caso em tela, foi
utilizado pela instituição financeira, como método de cálculo
e amortização das parcelas, o sistema “SAC” (Sistema de
Amortização Constante) (item 5-G, fl. 36), que, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e ao
contrário da “Tabela Price”, não implica na exigência de
juros capitalizados de forma ilegal.
Veja-se:
“Trata-se de agravo contra decisão que negou
seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão
assim ementado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CDC. SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS DE MORA E MULTA - POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE MORA. A
aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do
Sistema Financeiro da Habitação não é a regra, já que o
legislador tratou de maneira diferenciada as relações de
financiamento para a aquisição da casa própria, sendo
necessária a efetiva demonstração de prática abusiva pelo
agente financeiro. O Sistema de Amortização Constante se
caracteriza
por
abranger
prestações
consecutivas,
decrescentes e com amortizações constantes, e não pressupõe
capitalização de juros: tendo em vista que a prestação é
recalculada e não reajustada, o valor da prestação será
sempre suficiente para o pagamento da totalidade dos juros e,
por isso não haverá incorporação de juros ao capital. O
mutuário consentiu contratualmente com a cobrança de encargos
de correção monetária e juros de mora em caso de
inadimplemento, que são expressamente previstos em nossa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005418-31.2016.8.26.0004 -Voto no
5
legislação civil e se fundamentam na mora no cumprimento da
obrigação e no dano sofrido pelo credor (artigos 406 e 408 do
Código
Civil).
Havendo
previsão
contratual
quanto
à
incidência de encargo moratório no caso de impontualidade do
mutuário, é exigível a sua cobrança. Qualquer questionamento
acerca do valor da prestação e/ou seus reajustes pode ser
judicialmente discutida, o que não desobriga o mutuário a
promover o pagamento das sucessivas prestações ou seu
depósito em juízo, tampouco lhe desonera do encargo. (...) Em
face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se.”
(AREsp 543314, Ministra Marisa Isabel Gallotti, 17/08/2018).
O
entendimento
desta
Colenda
Câmara
não
discrepa:
“0017812-77.2013.8.26.0009

Classe/Assunto:
Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
- Data do
julgamento: 28/03/2019 - Data de publicação: 28/03/2019

Ementa: AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE AMORTIZAÇÃO
DE DÉBITO (ANATOCISMO) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO Preliminar arguida pelo apelado nas
contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida,
por serem as razões recursais mera repetição das alegações da
petição inicial Violação ao artigo 1.010 do novo Código de
Processo Civil
Inocorrência
A reprodução, nas razões
recursais, dos fundamentos já aduzidos na petição inicial ou
na contestação não acarreta o não conhecimento do recurso
Razões recursais suficientes à demonstração do interesse dos
apelantes pela reforma da sentença
Precedentes do STJ

Preliminar afastada. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Afirmação dos
apelantes de que não possuem condições de arcar com o
pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de
sua família
Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo
Civil Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda
mensal líquida auferida pelos recorrentes era inferior a três
salários mínimos Adoção do critério da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo
Benefício concedido, ressalvado o
direito da parte contrária de impugná-lo, na forma legal
Recurso provido, neste aspecto. CERCEAMENTO DE DEFESA

Dilação probatória Desnecessidade Julgamento antecipado
da lide Cabimento Controvérsia a respeito da legalidade
dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-
se de questões de direito
Artigo 355, inciso I, do novo
Código de Processo Civil Questões de fato comprovadas por
meio de prova documental Recurso improvido, neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005418-31.2016.8.26.0004 -Voto no
6
"PACTA
SUNT
SERVANDA"

Possibilidade
de
revisão
de
contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de
renegociação ou confissão de dívida Súmula no 286 do STJ
Relativização do princípio segundo o qual "pacta sunt
servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e
restabelecer o equilíbrio entre as partes. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR PESSOA FÍSICA Instituição financeira ré, na
condição de fornecedora de serviços de natureza bancária,
está sujeita à Lei no 8.078/90
Súmula no 297 do STJ

Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa
no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelos
autores. CONTRATO DE ADESÃO
O fato de o contrato ser de
adesão não implica, por si só, em abusividade Existência de
manifestação de vontade do aderente ao celebrar a avença.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.070.297/PR, processado sob o rito dos
Recursos
Repetitivos, firmou entendimento
de que, nos
contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer
periodicidade
Contrato discutido nos autos, todavia, que
utiliza como método de amortização o Sistema de Amortização
Constante (SAC), que não acarreta capitalização de juros

Recurso improvido, neste aspecto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil
Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00
(dois mil reais), com observância do parágrafo 3o, do artigo
98, do Código de Processo Civil, por ser a parte vencida
beneficiária da assistência judiciária gratuita. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
“2028046-04.2019.8.26.0000

Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a):
Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Campinas - Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
02/09/2019 - Data de publicação: 02/09/2019 Ementa: Agravo
de
instrumento.
Revisão
de
contrato
de
financiamento
imobiliário. Liquidação de sentença. Título executivo que
determinou o recálculo das prestações "adotado o sistema
linear de juros". Decisão recorrida que homologou os cálculos
periciais efetuados pelo Método de Gauss. Inconformismo da
instituição financeira. O Método de Gauss, à míngua de
determinação
expressa
no
título
executivo,
mostra-se
inadequado para recomposição das parcelas do financiamento
imobiliário, uma vez que consiste em fórmula matemática para
fins estatísticos e acaba por alterar o equilíbrio contratual
inicialmente ajustado. Substituição, conforme requerido, pelo
Sistema de Amortização Constante - SAC, que, respeitadas as
posições em sentido diverso, não induz capitalização composta
de juros e melhor se adequa à hipótese. Precedentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005418-31.2016.8.26.0004 -Voto no
7
Câmara. Recurso provido”.
Por esta razão, lícita a previsão, no contrato
em discussão, do sistema SAC, sendo incabível, assim, sua
substituição por diverso sistema de amortização de valores.
Com relação à forma de amortização do saldo
devedor, estão os apelantes dando interpretação equivocada ao
art. 6o, letra c, da Lei 4.380/64.
De acordo com o entendimento do Colendo STJ nos
REsp. n°s. 504.654/PR e 556.797/RS, "a disciplina do art. 6o
está vinculada ao que dispõe o artigo anterior, tratando das
condições para o reajustamento toda vez que o salário mínimo
for alterado, não cuidando, portanto, do procedimento de
primeiro amortizar e depois corrigir, como pretendem os
autores".
Justo, portanto, atualizar primeiro o saldo
devedor, para, em seguida, promover a amortização, nos termos
das cláusulas 17 e 18 do contrato (fls. 37/38).
Neste sentido:
“Processo - AgRg no Ag 984064 / DF - AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 2007/0276014-5 -
Relator(a) - Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) - Órgão
Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento -
12/05/2009 - Data da Publicação/Fonte - DJe 25/05/2009 -
Ementa
-
AGRAVO
REGIMENTAL. MÚTUO
HABITACIONAL.
SALDO
DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO. FORMA. REAJUSTE EM ABRIL/90. IPC DE
MARÇO/90. 84,32%. ATUALIZAÇÃO - PELA TR. POSSIBILIDADE. 1. Na
amortização do saldo devedor dos contratos celebrados no
âmbito do SFH incidem primeiro os juros e a correção
monetária para, depois, ser abatida a prestação mensal paga.
2. O saldo devedor dos contratos imobiliários firmados sob as
normas do SFH deve ser corrigido, em abril de 1990, pelo IPC
de março do mesmo ano, no percentual de 84,32%. 3. É possível
a utilização da TR na atualização do saldo devedor de
contrato de financiamento imobiliário, quando houver a
expressa previsão contratual no sentido da aplicabilidade dos
mesmos índices de correção dos saldos da caderneta de
poupança. 4. Agravo regimental desprovido. Acórdão - Vistos,
relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Fernando Gonçalves
(Presidente) e Aldir Passarinho Junior, votaram com o Sr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005418-31.2016.8.26.0004 -Voto no
8
Ministro
Relator.
Informações
Complementares
Aguardando
análise. Sucessivos - AgRg no Ag 1033439 DF 2008/0069952-7
Decisão:23/06/2009 - DJe DATA: 30/06/2009Íntegra do Acórdão
Acompanhamento
Processual
-
AgRg
no
Ag
1091511
DF
2008/0200807-0 Decisão:12/05/2009 - DJe DATA: 25/05/2009 -
Íntegra do Acórdão Acompanhamento Processual”.
Referida forma de amortização encontra amparo,
ainda, na Resolução 1.446/88 e Circular 1.278/88, do Banco
Central do Brasil:
“Nos financiamentos habitacionais, a amortização
decorrente do pagamento de prestações deve ser subtraída do
saldo devedor do financiamento depois de sua atualização
monetária, ainda que os dois eventos ocorram na mesma data”.
Veja-se:
“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 7291093700 Relator(a): Pedro Ablas Comarca: São
Paulo Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 02/09/2009 Data de registro: 02/10/2009 Ementa:
CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR - A amortização decorrente do
pagamento das prestações deve ser subtraída do saldo devedor
do financiamento depois da atualização monetária, ainda que
os dois eventos ocorram na mesma data - Não viola o CDC e
garante o equilíbrio contratual, pois apenas promove a
manutenção do poder aquisitivo da moeda - Circular n°
1.278/88 do Banco Central e Resolução 1.980/93 CONTRATO DE
MUTUO - Financiamento de imóvel pelo SFH - Utilização da
Tabela Price - Inadmissibilidade da utilização da Tabela
Price como critério de amortização da dívida, por implicar em
capitalização de juros - Súmula n. 121 do E. STF - Recurso
parcialmente provido”
O v. acórdão mencionado colaciona, ainda, o
entendimento do eminente Desembargador SILVEIRA PAULILO,
proferido quando do julgamento da Apelação 945.431-5:
“O
critério
é
puramente
de
Matemática
Financeira. Parece óbvio que, não sendo a correção monetária
um plus', mas mera recomposição monetária da moeda, corroída
pela espiral inflacionária, todo o saldo devedor há de ser
informado pela correção; daí ser necessário primeiro corrigir
para depois amortizar. Não se trata, 'venia concessa', de
tese mais favorável ao devedor, mas sim de tese
matematicamente correta. E o matematicamente correto está com
a orientação do Banco Central. Não há norma legal contrariando tal orientação, conforme afirmam os ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005418-31.2016.8.26.0004 -Voto no
9
embargados, que fizeram menção à legislação do SFH, sem,
contudo, dizer onde estava exatamente a proibição ou a
imposição de outra forma de contagem. Que não se veja tal
cousa no art. 6o, letra “c”, da Lei 4.380, que não pode ser
interpretada dessa maneira. Cuidava-se dos primórdios da
correção monetária, e o dispositivo é um dos que estabelece
condições para a previsão de reajustamento, que era feito a
cada variação do salário mínimo. Não sendo a correção
monetária um "plus', mas recomposição monetária, é lógico que
não pode variar conforme o cálculo feito. Alguma coisa
estaria errada. Parece evidente que, em se tratando de
grandezas indexadas, todas as contas haverão de ser feitas de
forma indexada. Daí corrigir-se tudo para depois haver a
subtração".
Há de se observar, igualmente, o disposto na
Súmula 450, do STJ:
“Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização
do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da
prestação”.
A fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de
recurso
repetitivo,
constante
do Recurso
Especial no.
1.110.903
PR (2009/0015713-1), julgado em 01.12.2010, de
Relatoria do Ministro Aldir Passarinho Junior:
“EMENTA CIVIL. FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO
DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. SISTEMA DE PRÉVIO REAJUSTE E POSTERIOR
AMORTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 450/STJ . RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8,
DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. I. "Nos contratos vinculados ao
SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização
pelo pagamento da prestação" (Súmula n. 450/STJ). II.
Julgamento afetado à Corte Especial com base no procedimento
da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 (Lei de Recursos
Repetitivos). III. Recurso especial conhecido e provido”.
Com
relação
à
cobrança
de
tarifa
de
administração (item 6-E, fl. 36), nada há de ilegal, vez que
em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico
vigente.
A esse respeito:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1065840-77.2013.8.26.0100 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Jacob Valente
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005418-31.2016.8.26.0004 -Voto no
10
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 30/11/2015 -
Data de registro: 01/12/2015 - Ementa: APELAÇÃO CIVEL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GRANTIA, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO
IMOBILIÁRIO E OUTRAS AVENÇAS - AÇÃO REVISIONAL Preliminar
de Nulidade da Citação
Inocorrência
Citação que foi
corretamente enviada ao endereço sede da empresa - Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da
'pacta sunt servanda' - O fato de se tratar de contrato de
adesão, por si só, não o nulifica - TABELA PRICE - Licitude
na sua aplicação que prevê o pagamento dos juros na parcela
mensal, não havendo, com sua aplicação, capitalização de
juros
Capitalização de juros que ademais é possível em
período inferior a um ano, nos termos da Lei 4.830/64

Seguro habitacional para casos de morte, invalidez permanente
e danos físicos ao imóvel que é obrigatória nos termos da Lei
4.830/64
Contratação que restou estabelecida no contrato
firmado entre as partes e, portanto, aceita pelos mutuários
Ausência de abusividade Taxa de administração, que integra
a remuneração do mutuante, é de ser mantida, eis que prevista
contratualmente
Sucumbência que cabe ser carreada aos
autores - Afasta-se a preliminar de nulidade da citação e
provido o apelo do réu e desprovido o apelo do autor”.
Por fim, incabível eventual antecipação de
tutela, nesta oportunidade.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a r.
decisão, sendo descabida qualquer devolução de valores,
simples ou em dobro.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$540.359,27, fl. 27), nos termos do
art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça
concedida aos apelantes.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.